Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. DISCUSSÃO QUE REFOGE À MATÉRIA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADVOGADO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS PRINCIPAIS. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, a discussão suscitada em preliminar, acerca do cabimento da execução dos honorários sucumbenciais nos autos originários da demanda executiva de título extrajudicial, se confunde com o próprio mérito recursal, razão pela qual não merece ser acolhida.
2. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil faculta ao causídico eleger o meio que mais lhe aprouver para a busca do recebimento das verbas sucumbenciais ou contratuais a que tem direito, inclusive com o ajuizamento de ação autônoma para a cobrança dos honorários que lhe são devidos.
3. Apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários sucumbenciais. Precedentes.
4. Considerando que a execução da verba honorária pode ensejar a demora na tramitação do processo originário – ainda que o novo advogado tenha firmado o desinteresse no recebimento dela –, revela-se imprescindível o ajuizamento de ação autônoma pelo antigo causídico destituído, de modo a possibilitar a imediata extinção do processo principal, em respeito às próprias partes que almejam encerrar o litígio.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.